Tribunal: TJES
Processo: 5004113-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004113-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ISABELLA GUIMARAES ESTRELLA RODRIGUES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
c
uidam os autos de embargos de declaração

opostos

p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,

em face do acórdão

(ID
2165204
)
,
que
negou

provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento interposto
em desfavor de

ISABELLA GUIMARÃES ESTRELLA RODRIGUES
,
consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA CRIMINAL COM RESSALVA
. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
TRANSAÇÃO PENAL NÃO JUSTIFICA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.
Agravante requer desclassificação da candidata por apresentar certidão negativa de natureza criminal com ressalva e por não ter sido possível validar a certidão no site deste Tribunal de Justiça
. 2.
Certidão verificada podendo ter ocorrido instabilidade no site no momento da consulta
. 3.
Certidão de natureza criminal com ressalva não certifica condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência
. 4. A realização de transação penal, não justificam a eliminação do candidato, assim como se pronunciou o STJ, AgInt no RMS n.º 54.076/DF, Relator: Ministro Benedicto Gonçalves, Primeira Turma, J 19/03/2019, DJ 04/04/2019. 5.
Ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado
. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 7. PREJUDICADOS os Embargos de Declaração.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da
omissão,
na medida em
que
não foi a existência
de transação penal que determinou a desclassificação da recorrida, mas a falta de validação do documento, em atendimento a exigência expressa que constou do Edital.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade
o
embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões
que
foram apreciad
a
s quando do julgamento
d
o
recurso de
agravo de instrumento
.

Nesse ponto, cito inclusive breve excerto do voto (ID
2165201
):

Acrescento ainda que,
muito embora a Agravante persista na tese de que a Agravada descumpriu item 11, alínea “a” do edital quando da apresentação da Certidão de 1ª Instância de Natureza Criminal, por não ter sido possível validar a referida certidão no sistema deste Tribunal de Justiça, fato é que não pode a Agravante ser penalizada por ato que não deu causa
. Ademais, em diversos outros momentos, como relatado, foi inteiramente possível sua validação.

Conforme extraído do site deste e. Tribunal de Justiça, a Certidão Negativa “COM RESSALVA” não significa necessariamente processo em tramitação ou condenação, mas a impossibilidade do juízo de certeza:

2. Certidão Negativa para todas as Comarcas com ressalva: quando os processos listados pelo sistema forem analisados pelo servidor e a informação no andamento processual impossibilitar o juízo de certeza para afastar a restrição, em um ou mais processos. (grifei)

Aliás, como ressaltado pelo juízo “a quo” evidencio que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Isso posto,
e
m q
ue pese o esforço
argumentativo
em tentar caracterizar a existência de
vício
que
potencialmente
autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado
,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
,
o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896,
Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
,
Segunda Turma, DJ 19.12.2022 –
destaquei
).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (
STJ
, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
A
NTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 -
destaquei
).

Ressalto
ainda
não

ser
outra a posição
consolidada por e
sta
augusta
Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
,
Edcl na Aci nº
011150134952, Rel.
Des. Subst.

CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA
,
Segunda Câmara Cível, DJ
13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2023 às 15:16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45739121032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.